Tribunal: TJES
Processo: 5000531-66.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-66.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

APELADO: JOSE TADEU MACHADO

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por JOSÉ TADEU MACHADO. A decisão recorrida declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da relação jurídica entre as partes que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (ii) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do montante indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação de vínculo jurídico entre as partes impede a exigibilidade dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, não se desincumbindo a requerida do ônus probatório que lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

O desconto indevido sobre a única fonte de renda do autor, aposentado por invalidez, configura dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a sua subsistência, justificando a indenização fixada na sentença.

O valor arbitrado para os danos morais (R$ 6.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade financeira das partes e o caráter pedagógico da indenização.

A concessão da gratuidade da justiça à requerida não afasta sua responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica condicionada à demonstração superveniente de melhoria financeira, conforme o artigo 98, §2º e §3º, do CPC/15.

Majoração da verba honorária sucumbencial para 18%, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes torna indevidos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa aposentada por invalidez configura dano moral, justificando indenização proporcional ao prejuízo suportado.

A gratuidade da justiça concedida à parte vencida não a exime da responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000531-66.2024.8.08.0032

A
PELANTE
: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

APELAD
O
: JOSE TADEU MACHADO

J
U
IZ
: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL em face de sentença proferida pelo Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara, em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
ajuizada por JOSE TADEU MACHADO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral “
para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar a requerida a proceder à restituição/estorno em dobro dos valores descontado sobre o benefício previdenciário da parte autora, devidamente atualizado, nos termos da fundamentação supra; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada, nos termos da fundamentação supra
”,
oportunidade em que também a condenou
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo
85, §2º, do CPC/
15
, ressalvado o disposto no art
igo
98, §3º, do CPC/
15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
os descontos são provenientes de contrato firmado entre as
partes de forma digital (via SMS), no qual, uma vez aposto o aceite, a contratante recebe um kit de boas-vindas e é, imediatamente, ativada no sistema do UNSBRAS
”, razão pela qual “
o aceite da contratação, seguido do recebimento do kit de boas-vindas denota a regularidade da contratação, e, portanto, a legitimidade das
cobranças efetuadas em proventos de aposentadoria da parte Autora.
”

Pontuou, ainda, inexistir dano moral, sobretudo pelo baixo valor dos descontos que incidiram sobre o seu benefício previdenciário e, subsidiariamente, pugnou pela redução do montante indenizatório.

Por fim, arrazoou a impossibilidade de ser condenada às custas e honorários advocatícios, haja vista a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau de jurisdição.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada pelo apelado, aposentado por invalidez junto ao INSS, na qual alega ter sido surpreendido com descontos mensais de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) sobre o seu benefício previdenciário, iniciados em 02/2024, tendo como beneficiária a demandada/apelante.

Para tanto, afirmou não
possuir relação jurídica alguma com a apelante que justificasse a cobrança
e que os descontos mensais comprometem
a
sua subsistência, colocando-
a
em dificuldade financeira, porquanto incidem sobre a sua única fonte de renda, causando-lhe prejuízo material e moral.

Destarte, com razão o Juízo
a quo
ao declarar a inexistência do débito, haja vista que, mesmo diante da alegação exordial direcionada à ausência de relação jurídica de direito material que alicerçasse os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do demandante/apelado, a demandada/apelante não apresentou o mencionado contrato que aponta como base para a ventilada regularidade das cobranças, não se desincumbindo, consequentemente, do ônus atribuído pelo artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Constato, portanto, a ausência de comprovação de vínculo jurídico entre as partes, uma vez que não há nos autos qualquer
elemento probatório
que evidencie a manifestação de vontade da parte demandante/apelada,
a revelar, desta forma, a abusividade da cobrança perpetrada em seu benefício previdenciário.

Nesse passo
,
constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da
parte
autora
e a
responsabilidade civil da
apelante
, exsurg
e
o
seu
dever de indeniz
ar o
ex adverso

pelos danos experimentados, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso,
verifico condições particulares que evidenciam violação à dignidade da
parte
autora, visto que, além de
lhe terem sido
atribuídos débitos não contratados,
teve a sua já exígua fonte de renda de 01 (um) salário-mínimo comprometida
, forçando-a a ingressar em Juízo
para ter o seu direito respeitado
,
em ululante
perda de tempo útil
,
circunstância que evidencia todo o
desgaste, transtorno,
aborrecimento e frustração a que fora submetida durante este período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse passo,

s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à

parte
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços,
ao ver-se diante de dívida fruto de contratação
inexistente
,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
.

Mister consignar, aliás, que “
Não configura mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, caracterizando danos morais.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001513-80.2019.8.08.0020, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2024)

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
inalterado
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
6
.
0
00
,00
(
seis
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, novamente sem razão a apelante ao
arrazoar a impossibilidade de ser condenada às custas e honorários advocatícios,
uma vez que, a teor do artigo 98, §2º, do CPC/15, “
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”, ressalvando-se, entretanto, no §3º, que, caso “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para
18
% (
dezoito
por cento), nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.